Tribunal: TJDFT
Processo: 0728893-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A agravante requereu o pedido de gratuidade de justiça na petição inicial. No entanto, tal pedido não foi apreciado, de forma que não houve pronunciamento judicial sobre o pedido de deferimento de gratuidade de justiça formulado.
2. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. Ademais, a finalidade do agravo de instrumento é a reforma/anulação de decisão que cause algum gravame à parte, o que, por ora, não se pode aferir, já que, conforme mencionado, não houve pronunciamento a respeito, no juízo a quo. Sem que este apresente os fundamentos do deferimento ou não do pedido, a parte agravante sequer conhece quais pontos impugnar, por meio do recurso interposto.
3. Agravo interno conhecido e não provido.